Tribunal: TJDFT
Processo: 0753626-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753626-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: J. V. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VERAS OLIVEIRA DE CARVALHO MARTINS NEVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Risco de Dano – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. A parte agravada requereu judicialmente a concessão do medicamento SOMATROPINA para realização de bloqueio puberal, em razão do diagnóstico de puberdade progressivamente acelerada. Conforme consta do relatório médico, a interrupção do tratamento pode causar alteração na resposta final de crescimento, visto que a janela de oportunidade se fecha, prejudicando a resposta final do tratamento, demonstrando, pois, o risco de dano. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante quanto ao fornecimento do medicamento. Nossa Egrégia Oitava Turma Cível já reconheceu a possibilidade de fornecimento da Somatropina, uma vez que se trata de medicamento com eficácia comprovada, incorporado ao SUS e com recomendação ativa pelo Conitec. No entanto, é lícita a imposição de cláusula contratual que impeça o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998. O uso, portanto, deve ser feito de forma ambulatorial, única obrigação possível a ser imputada ao plano de saúde. Como bem deduzido pelo Des. Robson Teixeira de Freitas no recente Acórdão 1855045, "Em que pese a maior comodidade da realização do tratamento em domicílio, a legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria afastam a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, pelo plano de saúde, para uso domiciliar." Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada a fim de determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento Somatropina, nos termos da prescrição médica e pelo prazo necessário, para tratamento ambulatorial, em clínica conveniada fornecedora do medicamento ou em outro estabelecimento de saúde indicado pelo plano ou convencionado pelas partes. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator